Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732261-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Sra. Secretária de Educação do DF. Inicialmente distribuído à 2a Câmara Cível, foi indeferida a liminar (id 49876338) e intimada a autoridade coatora para informações (Lei 12.016/09, art. 7°, I). O Distrito Federal, com fundamento no RITJDFT 81, § 1°, requereu a redistribuição a este suscitante, por suposta conexão com o agravo de instrumento 0741852-25.2022.8.07.0000, interposto contra decisão oriunda da ação civil pública 0717407-83.2023.8.07.0018 que, sentenciada, também teve requerimento de efeito suspensivo à apelação que interpôs, distribuída à 4a Turma Cível (0732972-10.2023.8.07.0000). Intimados, os impetrantes não se opuseram à redistribuição por suposta prevenção da 4a Turma Cível (id 50591744). A Procuradoria de Justiça oficiou pela redistribuição, a fim de evitar decisões conflitantes – CPC 55, §1° (id 51171713). O eminente relator da demanda na 2a Câmara Cível determinou a redistribuição, em razão da prevenção e para evitar decisões conflitantes (id 51177705). 2. Com a devida vênia, conexão e continência modificam apenas competência relativa (CPC 54). No caso, trata-se de competências absolutas. A distribuição inicial do writ observou o que consta do RITJDFT 21, II, atualizado pela Emenda Regimental 28/2023: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...). II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Essa competência da Câmara é absoluta, ratione personae – Secretária de Educação. Por outro lado, nos termos do RITJDFT 26 e 28, as Turmas Cíveis não têm competência para o julgamento de mandado de segurança. A elas compete julgar as matérias – portanto, competência também absoluta – especificadas nesses dispositivos legais: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) Art. 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar: I - os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; II - as medidas e os processos incidentes; III - o agravo interno contra decisão do relator; IV - a restauração de autos; V - os incidentes de execução que lhes forem submetidos. Observe-se que a prevenção ocorre, primeiramente, entre Órgãos colegiados e, depois, entre os Desembargadores integrantes do Órgão prevento. Peço vênia para trazer à colação precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo interno no AGI - Prevenção - Perda superveniente do interesse. 1. No Tribunal, a prevenção é aferida, primeiramente, em relação aos órgãos colegiados e, depois, ao desembargador integrante do órgão prevento. Assim, a relatoria de conflito de competência não torna o relator prevento para agravo de instrumento, pois aquele é da competência de uma das Câmaras Cíveis, enquanto este compete às Turmas Cíveis. 2. A modificação da decisão agravada pelo Juízo a quo, coincidente com a pretensão recursal - liberação de bens - acarretou a perda superveniente do interesse, prejudicando o agravo de instrumento. 3. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, inclusive de ordem pública, não apreciada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. (4a T. Cível, ac. 1.368.064, julgado em 2021). Logo, não cabe cogitar de prevenção da 4a Turma Cível, absolutamente incompetente, como as outras sete, para julgar mandado de segurança seja qual for a autoridade impetrada, muito menos quando se tratar de Secretária de Estado, autoridade sujeita à competência das Câmaras Cíveis. 3. Posto isso, suscito conflito negativo de competência, nos termos do RITJDFT 13, I, “f”, apontando a competência absoluta da 2a Câmara Cível, ex vi do RITJDFT 21, II. À Secretaria para instruir o conflito com cópia integral dos presentes autos, remetendo-os, em seguida, ao egrégio Conselho Especial. Intimem-se. Brasília, 30/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator